Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-81.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-81.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: HAMILTON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANE REIS DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO. EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
CABIMENTO.

TESE
DEFINIDA PELO STJ.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A
fastar o dever de devolução em dobro das parcelas exigidas do consumidor baseado tão somente na previsão contida em julgamento de Embargos de Divergência não é bastante, inclusive, se estivermos cientes de que, mesmo antes da uniformização interna realizada pelo STJ, diversos Tribunais e julgadores já aplicavam o parágrafo único do CDC, determinando a devolução em dobro em favor do consumidor independentemente d
a demonstração de culpa ou dolo do fornecedor.

A mera cobrança de encargos reconhecidos em Juízo como abusivos não é capaz de provocar danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000134-81.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
HAMILTON SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 20 de Fevereiro de 2024.